Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700863-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLODOVIL LIMA MASCARENHAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JESSE ALCANTARA SOARES D E C I S Ã O A parte agravante CLODOVIL LIMA MASCARENHAS informa que o agravado BRB BANCO DE BRASILIA S.A. descumpriu a decisão proferida por esta Relatoria no ID 32010893, motivo pelo qual pugna aplicação de astreintes, bem como restituição de valores. Assiste razão ao agravante. Determino que a parte agravada restitua valores descontados na conta-corrente do agravante, superiores aos autorizados na decisão de ID 32010893, sob pena de multa do quíntuplo do descontado indevidamente. Preclusa, tornem os autos conclusos para inserção do recurso em pauta de julgamento. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora